Tribunal: TJBA
Processo: 8010238-46.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010238-46.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HDI SEGUROS S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOCIMAR ESTALK, SILVIO ROBERTO MEDEIROS BOAVENTURA JUNIOR

APELADO: NORDESTE GUINCHOS E LOCACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
SILVIO ROBERTO MEDEIROS BOAVENTURA JUNIOR, JOCIMAR ESTALK

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. ÔNUS DA PROVA. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSOS I
M
PROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por NORDESTE GUINCHOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP e HDI SEGUROS S.A. contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento proposta pela seguradora em razão de acidente de trânsito, condenando a parte ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados.

O sinistro decorreu de colisão envolvendo veículo segurado e caminhão guincho de propriedade da empresa ré, tendo o juízo de origem reconhecido a responsabilidade do condutor do veículo causador do dano.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser afastada a responsabilidade do condutor do veículo da empresa NORDESTE GUINCHOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP, diante da presunção de culpa em colisões traseiras; e (ii) saber se o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, em ação regressiva de seguradora, deve corresponder à data do desembolso da indenização.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, é presumida a culpa do condutor que colide na traseira de veículo, por inobservância do dever de cautela, tratando-se, contudo, de presunção relativa, passível de elisão mediante prova em sentido contrário.

No caso concreto, a parte apelante NORDESTE GUINCHOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, inexistindo elementos aptos a afastar a presunção de culpa decorrente da colisão traseira.

Restam comprovados o dano, o nexo causal e a responsabilidade civil, legitimando o direito regressivo da seguradora, nos termos dos arts. 786 e 927 do Código Civil.

Quanto aos consectários legais, em ações regressivas de seguradoras, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do efetivo desembolso da indenização, momento em que se materializa o prejuízo, entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Inexistem razões para reforma da sentença, que deve ser integralmente mantida.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. A colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor do veículo que atinge o automóvel à frente, cabendo-lhe o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Em ação regressiva de seguradora, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do efetivo pagamento da indenização securitária.”

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 29, II; CPC, art. 373, II; CC, arts. 786 e 927.

Ju
risprudência

relevante citada
:
TJ-BA - Apelação: 05610399320188050001, Relator.: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2025/ TJ-BA - Apelação: 00000942720028050045, Relator.: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010238-46.2021.8.05.0080
, em que figuram como apelante/apelada HDI SEGUROS S.A. e outros e como NORDESTE GUINCHOS E LOCACOES LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento aos apelos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06